Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. IIRRELEVÂNCIA EM RELAÇÃO TERCEIROS. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA ANTERIORMENTE À PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS CESSIONÁRIOS. ERRO MATERIAL NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA JUNTADO AOS AUTOS PELO EMBARGANTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os embargos de terceiro, assegura àquele que, não sendo parte no processo, vier sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 84, consolidou entendimento no sentido de que [é] admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
3. Nos termos do artigo 29 da Lei n. 9.514/1997, somente com a anuência expressa do credor fiduciário, o devedor fiduciante poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.
3.1. A ineficácia de cessão de direitos, por falta de anuência expressa do credor fiduciário, não pode ser invocada por terceiros com objetivo de ver reconhecida a nulidade dos negócios jurídicos.
4. De acordo com o artigo 685 do Código Civil, [c]onferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.
4.1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o mandato in rem suam equivale ao contrato de compra e venda ou ao contrato de cessão de direitos, quando contemplar os requisitos exigidos para reconhecimento da validade de tais negócios jurídicos.
4.2. Estando evidenciado erro material no instrumento particular de cessão de direitos a respeito do objeto do negócio jurídico, a solução da controvérsia deve se basear no instrumento de procuração em causa própria,
5. Evidenciado, no caso concreto, que a cessão dos direitos aquisitivos relativos aos imóveis indicados na inicial foi celebrada anteriormente à determinação de penhora, e não havendo elementos aptos a configurar a tentativa de frustrar a satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença, mostra-se impositivo a desconstituição da constrição judicial.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 303, consolidou entendimento no sentido de que, [e]m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
6.1. Tendo em vista que o embargante deu causa à constrição judicial dos direitos aquisitivos dos imóveis apontados na inicial, ao deixar de promover o registro da cessão de direitos, de modo a dar publicidade a terceiros, deve ser a ele imputada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
7. Apelação cível conhecida e provida. Honorários advocatícios fixados com base no princípio da causalidade.